Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-53.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800078-53.2021.8.14.0100

APELANTE: MANOEL DA PAZ CORSINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MANTER EM DEPÓSITO E FABRICAR ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ARTIGO 17, §1º, DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MANOEL DA PAZ CORSINO
, contra sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de manter em depósito e fabricar armas de fogo e acessórios sem autorização legal, tipificado no artigo 17, §1º, da Lei 10.826/2003. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a ausência e insuficiência de provas obtidas do crime praticado, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão dos objetos de ID 24642975, que detalha os diversos itens encontrados: canos de diferentes calibres, coronhas, estojos de munições, ferramentas específicas e máquinas utilizadas para montagem e fabricação de armas, bem como pela prova oral produzida durante a instrução judicial.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 17, §1º; CP; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MANOEL DA PAZ CORSINO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de manter em depósito e fabricar armas de fogo e acessórios sem autorização legal, tipificado no artigo 17, §1º, da Lei
10.826/2003
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que

no dia 11/03/2021, por volta das 11h20min, policiais militares estavam em diligência para localizar suspeitos de roubo no bairro Manelândia, Aurora do Pará/PA, quando observaram o réu em atitude suspeita, ao fechar bruscamente a porta da residência ao notar a presença da viatura policial. Diante da situação, os policiais abordaram o réu e solicitaram autorização para adentrar o imóvel, a qual foi concedida pelo próprio acusado. No interior do local, foram encontrados diversos materiais e equipamentos utilizados para a fabricação e montagem de armas de fogo, incluindo canos de diferentes calibres, coronhas, estojos de munições e ferramentas específicas
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão dos objetos de ID 24642975, que detalha os diversos itens encontrados: canos de diferentes calibres, coronhas, estojos de munições, ferramentas específicas e máquinas utilizadas para montagem e fabricação de armas, bem como pela prova oral produzida durante a instrução judicial.

O apelante, não compareceu para interrogatório em juízo, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

A testemunha,

policial militar EVALDO DE CASTRO TORRES, em juízo, narrou que
“ao passarem pelo local onde o réu estava, este fechou a porta bruscamente, o que motivou a abordagem. Assim, pediram para entrar na casa. Ao serem autorizados a entrar pelo acusado, visualizaram materiais utilizados na fabricação de armas, como canos, coronhas e estojos de munição, coronhas e outros. O réu, por sua vez, admitiu que fabricava e vendia armas para os colonos da região, que esse era o serviço dele, mas não sabia se era certo ou errado
”.

A testemunha, policial

DIEGO CONCEIÇÃO SANTANA, em juízo, relatou que “
a guarnição estava em diligência na região em busca de suspeitos de um roubo, quando avistaram o réu fechando a porta daca. O agente relatou que, ao entrar na residência, após autorização do réu, viram ferramentas e canos, armas sobre uma mesa; que tinha bastante cano, buffet, espingarda, cano, duas ou três armas caseiras já prontas; que a casa era afastada e o réu confessou que fazia arma por encomenda, além de realizar conserto; que o réu não morava no local, apenas trabalhava e quando ele abriu a porta dava para ver as armas no local
”.

Por sua vez, a testemunha MARCELO RODRIGUES FEITOSA, também Policial Militar, em juízo, informou que “
estava em diligência, em busca de um suspeito de roubo, que possivelmente estava naquela área. Assim, em um terreno baldio, avistaram um senhor fechando a porta da casa quando avistaram a guarnição. A partir disso, foram até o local e pediram para entrar, quando o réu abriram a porta viram situação suspeita, e ao adentrar no local verificaram vários objetos no loca, como arma de fabricação caseira prontas e outras em fase de fabricação, cano, coronha, dentre outros. Narrou que o réu confessou que vendi armas para caça dos colonos e que ele autorizou a entrada na residência; que a casa era isolada, não era residência, só era utilizada para fabricação dos objetos e ao lado havia terrenos baldios”.

Por derradeiro, o policial JOELSON GOMES DO VALE, em juízo, relatou que “
estavam investigando um roubo e verificaram que o réu entrou para residência ao avistar a polícia, assim, bateram na porta e o réu abriu; que, ao entrar no local se depararam com canos, máquinas, furadeira, serra, coronha, algumas armas prontas para montagem, por essa razão o réu foi preso em flagrante; que quando o réu abriu a porta dava para ver alguns canos; que o local possuía dois compartimentos distintos, a entrada e o local da oficina; que o local não era habitado, era usado como oficina pelo réu; que havia uma grande quantidade de armas e o réu confessou o crime”
.

Imperioso destacar que o crime em questão é de perigo abstrato e prescinde de laudo pericial, pois a prática de qualquer um dos verbos do tipo representa risco à segurança pública e paz social.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025